Tribunal: TJMT
Processo: 0003350-69.2012.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-07
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
Vistos, etc.
Em razão do encerramento do prazo de funcionamento da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, estabelecida pela Resolução TJ-MT/OE no 04, de 24 de junho de 2021, proceda-se de imediato a remessa dos autos ao Relator Originário.
Às providências.
Cuiabá-MT, 07 de janeiro de 2022.
MARCIO A. GUEDES
Juiz de Direito Convocado